Tribunal: STF
Processo: Rcl 70847
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Nice Conjunto Residencial SPE Ltda. e outra, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1019117-02.2020.8.26.0602, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).  



    As reclamantes alegam, em síntese, que o recurso extraordinário por elas interposto tinha fundamento na violação direta do art. 93, IX, da Constituição.  



    Por esse motivo, sustentam que o exame do mencionado recurso na origem, com a subsequente ausência de envio dos autos ao STF, acarretou a usurpação da competência desta Suprema Corte.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    A reclamação é improcedente, pois os atos reclamados não usurparam competência do Supremo Tribunal Federal.  



    Com efeito, a argumentação veiculada nesta reclamação está dissociada do processo em que foi proferido o ato reclamado, tendo em vista que, conforme os documentos juntados aos autos, ainda não ocorreu a interposição de recurso extraordinário.  



    O último ato processual no processo de origem, conforme os autos, foi o acórdão que julgou embargos de declaração relativos à apelação, publicado em 16/8/2024 (documento 6).



    Dessa forma, é descabida a alegação de usurpação de competência por ausência de envio do recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 61891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023) 



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator